Tribunal: STF
Processo: Rcl 72424
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-22
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Unika Formaturas e Becas Ltda. - EPP e Souza & Souza Formaturas Ltda. - ME alegam ter o Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, no processo n. 0000695-96.2021.5.09.0662, descumprido o decidido nos julgamentos da ADPF 324, ADC 66 e dos REs 958.252 (Tema 725/RG) e 606.003 (Tema n. 550/RG). 



    Narram que o órgão reclamado reconheceu vínculo empregatício entre a ora reclamante e a parte beneficiária, por entender presentes os requisitos enumerados no art. 3º da CLT. 



    Aduzem que, na hipótese, foi firmado contrato de representação comercial com empresa de titularidade do beneficiário. Alega que o órgão reclamado desconsiderou o acordo e presumiu ilícita a negociação sem qualquer demonstração de fraude. 



    Afirmam que, segundo o decidido nos paradigmas invocados, não existe prevalência do vínculo de emprego sobre outras formas de prestação de trabalho, estabelecidas mediante contratos civis, mesmo que em atividades-fim.



    Requerem a cassação do ato reclamado.



    É o relatório. 



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.



    Inicialmente, em relação à alegação de violação ao decidido nos REs 958.252 (Tema 725/RG) e 606.003 (Tema n. 550/RG), a reclamação é manifestamente improcedente.



    É que a jurisprudência firme desta Excelsa Corte exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos termos do art. 988, §5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167-AgR, ministra Rosa Weber, DJe 03/08/15; Rcl 36.278-AgR, ministro Edson Fachin, DJe 19/09/19; Rcl 42.027-ED-AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe 10/07/20; Rcl 42.273-AgR, ministro Roberto Barroso, DJe 04/08/20; Rcl 43.537-AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe 03/11/20.



    Ressalto, ainda, que a Segunda Turma desta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que o esgotamento da instância ordinária se comprova com o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário pela aplicação da sistemática da repercussão geral e o desprovimento do agravo regimental interposto contra essa decisão (Rcl 33.035 ED, ministra Cármen Lúcia, DJe 25/09/2019; Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 6/11/2020).



    Na hipótese, à época da propositura da reclamação, ainda não havia sido interposto recurso extraordinário.



    Passo à análise das alegações de ofensa aos julgamentos da ADC 48, da ADPF 324 e das ADIs 5.625 e 3.961. 



    Na ADPF 324, prevaleceu a tese segundo a qual “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. 



    No caso, a despeito da existência de contrato civil firmado entre as partes, foi reconhecida a relação de emprego, em desconformidade com entendimento desta Corte, que admite a validade constitucional de terceirizações ou outras formas de divisão do trabalho.



    Confiram-se trechos do acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região:



    [...]



    Nos termos do artigo 3º da CLT:



    "Art. 3º - Considera-se empregado toda pessoa física que prestar serviços de natureza não eventual a empregador, sob a dependência deste e mediante salário."



    Assim, para que se configure a relação empregatícia, faz-se necessário o trabalho prestado por pessoa física, com pessoalidade, de forma não eventual, com onerosidade, mediante subordinação jurídica, em favor de pessoa física ou jurídica, ou, ainda, ente despersonalizado, que assuma os riscos da atividade econômica, conforme artigo 2º da CLT. Na falta de algum destes requisitos, não há falar em relação empregatícia.



    Frente ao princípio da primazia da realidade contratual, a identificação da natureza de uma relação jurídica não se detém nos seus elementos formais. Provém antes dos elementos materiais que a consubstanciam. Por força dos artigos 2º e 3º da CLT, a relação de emprego se configura, sempre, que uma pessoa física presta pessoalmente serviços de natureza não eventual, de forma subordinada, mediante salário, em benefício de outrem que assume os riscos da atividade econômica. Isto ocorrerá independentemente de qual seja a atividade profissional do prestador de serviços e da classificação arbitrária atribuída à relação e, até mesmo, contrariamente à intenção das partes.



    No presente caso, o autor alegou na inicial que:



    "o de cujus foi contratado em janeiro/2013 pelos Reclamados para trabalhar na função de VENDEDOR DE ÁLBUM DE FORMATURAS, tal contrato foi celebrado de forma verbal, sendo que, em data de 26/03/2021 ocorreu a extinção do contrato por motivo do óbito" (fl. 6).



    Em contestação, as reclamadas reconheceram que se beneficiaram da prestação de serviços do reclamante, adotando tese de defesa no sentido de que:



    "a relação com o reclamante se deu de forma comercial, em terceirização de vendas por meio de sua empresa de formaturas recentemente regularizada e denominada PRIME FORMATURAS, CNPJ 38.048.440/0001-91, pela qual o reclamante e seus prepostos prestaram serviços de venda aos Reclamados. (...) Outrossim, é evidente a ausência de subordinação entre empresa e representante, sendo certo que o representante apenas cumpre as exigências comerciais da empresa." (fls. 152/153).



    Com base no conjunto probatório, cabia, portanto, às rés demonstrar o fato impeditivo do direito pleiteado, ônus do qual não se desincumbiram, vez que não produziram provas nesse sentido.



    Com a inicial, foram anexados aos autos "Extrato vendedor" da ré Unnika (fls. 69/70) e vários contratos de comercialização de álbuns em nome da ré Unnika Formaturas, tendo por objeto "a venda individualizada do serviço de foto e vídeo do formando", constando como vendedor o reclamante que, inclusive, subscreve os documentos (fls. 87/94).



    Às fls. 103 e 107/108, juntou-se "Planilha controle de vendas" da ré Unnika, referindo-se aquela aos meses de junho e julho/2019.



    Em audiência, consignou-se como ponto controvertido o vínculo empregatício, sendo produzida prova oral, consistente na tomada do depoimento das rés UNNIKA FORMATURAS E BECAS LTDA e SOUZA & SOUZA FORMATURAS LTDA e oitiva de duas testemunhas (fl. 276).



    A testemunha Alisson Martins afirmou que:



    "trabalhou com o autor na Moris Formatura, como vendedor, sem registro de carteira de trabalho; fazia vendas de álbuns de formatura, mesma atividade do autor; como vendedor, podia escolher os serviços, não sendo obrigado a aceitar; porém, não teria mais trabalho; o autor, como todos os vendedores, também tinham autonomia para rejeitar os trabalhos, porque não tinha registro em carteira; trabalhava geralmente somente para a ré; foi contratado pela empresa; saiu da empresa há aproximadamente 6 anos; havia metas de valores que se buscava cumprir; se não fosse cumprida a meta, não acontecia nada, tratando-se de um incentivo; só ia na empresa para entregar as vendas, relatórios e recarregar" (PJe Mídias - 9m50s em diante)



    Por sua vez, a testemunha Oswaldo Mariana Pereira Neto afirmou que:



    "prestava serviço para o autor; o autor tinha uma equipe de venda de álbuns de formatura; acha que o autor tinha um CNPJ/MEI; o autor pegava mais material da UNNIKA, mas não havia exclusividade; chegou a vender contrato do próprio autor; na venda dos álbuns, o transporte era pago pela empresa; o autor recebia comissão do valor que era vendido; o autor fazia o horário e o dia que ele queria trabalhar; o trajeto de venda era elaborado pelo vendedor; transportava máquina de cartão da empresa; era pago pelo autor." (PJe Mídias - 17m20s em diante)



    Infere-se da prova oral que a comercialização de álbuns de formatura pelo de cujus tinha como beneficiária as rés UNNIKA FORMATURAS E BECAS e SOUZA & SOUZA FORMATURAS LTDA que arcavam com os custos operacionais de deslocamento e manutenção de máquina de cartão de crédito.



    O conjunto probatório existente nos autos revela, ainda, que os riscos da atividade econômica eram assumidos pelas rés, uma vez que os contratos de prestação de serviços eram firmados em nome das empresas.



    Outrossim, conforme consta do CNPJ, a ré Souza & Souza Formaturas tem como atividade econômica principal "Atividades de produção de fotografias, exceto aérea e submarina" (fl. 54), enquanto a ré Unnika Formatura e Becas Ltda a "Impressão de material para outros usos" (fl. 56), sendo a atividade do autor diretamente relacionada ao objeto das rés. Além disso, havia a remuneração do de cujus através de comissões.



    Ademais, apesar de as rés afirmarem a terceirização de serviços e que o autor lhes prestava serviços apenas como representante comercial, não foi juntado aos autos quaisquer contratos nesses termos, nem prova de qualquer dos requisitos legais estabelecidos na Lei nº 4886/1965.



    Ressalte-se que, para efeito de configurar a subordinação de que tratam os arts. 2º e 3º da CLT, entende-se que não se pode mais exigir o contato direto de empregador e empregado, tampouco a estreita vigilância na consecução dos serviços.



    [...]



    Corrobora o entendimento deste Relator, o exercício cotidiano das atividades profissionais da parte autora em benefício da empresa-ré, encontrando-se inserido na sua estrutura organizacional.



    Observo que, na hipótese, não foi indicado qualquer exercício abusivo da contratação com a intenção de fraudar a existência de vínculo empregatício.



    A primazia da liberdade negocial deve ser observada tendo em conta as peculiaridades do caso, em que não apontado vício de vontade na contratação por intermédio de pessoa jurídica.



    Ressalto que a terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários, esse é cerne do decidido na ADPF 324.



    Assim, o decidido na origem está em descompasso com a orientação desta Corte firmada no julgamento da ADPF 324.



    De outra parte, na ADC 66, foi reconhecida a constitucionalidade da norma inscrita no art. 129 da Lei n. 11.196/2005, segundo a qual “para fins fiscais e previdenciários, a prestação de serviços intelectuais, inclusive os de natureza científica, artística ou cultural, em caráter personalíssimo ou não, com ou sem a designação de quaisquer obrigações a sócios ou empregados da sociedade prestadora de serviços, quando por esta realizada, se sujeita tão-somente à legislação aplicável às pessoas jurídicas, sem prejuízo da observância do disposto no art. 50 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil”.



    Embora cada um dos paradigmas mencionados tenha abarcado aspectos diversos da divisão de trabalho, o ponto nodal e comum entre eles é a compreensão de que o princípio constitucional da livre iniciativa autoriza a adoção de estratégias negociais distintas do modelo empregatício.



    3. Do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido, para cassar o ato reclamado e determinar que outro seja proferido, em conformidade com o decidido na ADPF 324.



    4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 22 de novembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente